Tribunal: CARF
Processo: 10120.721407/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721407/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.228 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
LATICINIOS J L LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No
10.925/2004. ATIVIDADE QUE DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO
DE PRODUÇÃO.
A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pela decisão a quo, denota
que as atividades desenvolvidas pela recorrida - análise, filtragem e
resfriamento do leite in natura - não ocasionam transformação do produto,
enquadrando a sociedade na qualidade de mera revendedora e atraindo a
vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei
no 10.925/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio
Martins de Oliveira (Presidente). Ausente João José Schini Norbiato (Suplente convocado (a))
por problemas técnicos.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721407/2018-07
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

O contribuinte encaminhou em 18/01/2018 pedido de ressarcimento em formulário de
PIS não-cumulativo do 2o trimestre de 2013 relativo ao crédito presumido de aquisições
de leite in natura no montante de R$ 103.377,41. Justifica o encaminhamento do seu
pedido dessa forma alegando que não haveria previsão para requerer créditos
presumidos através do sistema PERDCOMP.
Diz ter informado o citado crédito presumido em seu DACON (fls. 4 a 8).
O pedido de habilitação do crédito foi deferido conforme o Despacho Decisório
Seort/DRF/GOI no 508/2017 (fls. 28/31), no sentido de que foi ao manifestante
concedida a habilitação definitiva ao “Programa Mais Leite Saudável”, sendo o mesmo
possuidor de projeto elegível ao Programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).
O reconhecimento dessa habilitação não significava que o contribuinte faria jus ao
crédito pleiteado, tendo sido então iniciado procedimento fiscal para tal verificação
através do TDPF no 01.2.01.00-2019-00523-0 (fls. 33 a 35).
Foram solicitados os seguintes documentos e esclarecimentos ao contribuinte: contrato
social com alterações; identificação dos representantes legais; informação da existência
de processos de consulta ou ações judiciais sobre os tributos fiscalizados; informar as
mercadorias e produtos acabados de acordo com a classificação fiscal da NCM e saídas
com isenção, suspensão, alíquota zero e não alcançadas pela incidência das
contribuições; detalhar o processo de produção; esclarecer onde e como são aplicados os
insumos e os serviços na etapa produtiva, indicando as contas contábeis; esclarecer em
planilha digital os cálculos dos créditos do ativo imobilizado; apresentar cópia
digitalizada das despesas de energia elétrica e térmica; apresentar fretes relativos a
aquisições de mercadorias geradoras de créditos básicos; apresentar as folhas de leite;
comprovar transporte e resfriamento para saídas não tributadas de leite cru resfriado e in
natura; apresentar Livro Razão; entre outros.
Encontram-se juntados aos autos: fluxograma do processo produtivo da empresa (fls. 59
a 60); notas fiscais de despesas de energia elétrica (fls. 61 a 65); DANFEs (fls. 67 a 75);
contratos de transporte de leite (fls. 76 a 79); registros no Livro Razão de fornecedores
diversos de leite (fls. 80 a 288); entre outros.
Estão juntados também a esse processo arquivos não pagináveis contendo planilhas com
relação dos produtos, aplicações de insumos e serviços, controle de créditos do ativo
imobilizado, fretes nas aquisições, folhas de leite, resumos dos relatórios sintéticos do
leite, entre outros.
O relatório fiscal com as conclusões da auditoria realizada pela fiscalização se encontra
às fls. 341 a 354. Para essa análise, além dos documentos e esclarecimentos requeridos
por intimação, foram analisadas as escriturações digitais fiscais e contábeis das
contribuições. A empresa informou a sua relação de produtos industrializados de acordo
com a planilha das fls. 343 a 346.
Relativamente aos créditos presumidos do ano de 2013 foi citada a Instrução Normativa
no 1.717/2017, em especial seu art. 53, que mencionava que saldos de créditos
presumidos existentes em 30 de setembro de 2015 poderiam ser objeto de ressarcimento
ou compensação, valendo para créditos do ano calendário de 2013.
Destacou-se que o leite utilizado como insumo na produção de mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal, nos moldes do art. 8o da Lei no 10.925/2004, geraria
direito a crédito presumido. Por outro lado, o leite in natura revendido não geraria
crédito das contribuições, posto que não era utilizado na industrialização.
Nesse sentido, foram feitos ajustes na determinação correta do crédito presumido a ser
considerado com base nas notas fiscais eletrônicas de vendas de leite (planilha Nfe
Venda de Leite.xlsx).
O Despacho Decisório DRF/GOI no 1009/2019 das fls. 355 a 358 deferiu em parte o
pedido de ressarcimento, reconhecendo um direito creditório no montante de R$
47.275,90.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

Nessa decisão administrativa é dito que somente pode ser ressarcido o saldo do crédito
presumido apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização do leite e seus derivados.
A ciência foi dada ao contribuinte por decurso de prazo em 09/10/2019 (ver fl. 414) e o
contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 31/10/2019 (ver Termo
de Análise de Solicitação de Juntada da fl. 421). A peça de defesa juntada às fls. 422 a
435, em síntese, traz as seguintes alegações:
- QUE adquire leite in natura, o qual é utilizado na fabricação de queijos, creme de
leite, manteiga, dentre outros derivados do leite.
- QUE a Lei no 13.137/2015 e o Decreto no 8.533/2015 autorizaram o ressarcimento do
crédito presumido apurado sobre o leite in natura.
- QUE tem direito a manutenção e ao ressarcimento do crédito presumido do leite in
natura conforme previsão do art. 8o, da Lei no 10.925/2004. Discorda da glosa do agente
fiscalizador de parcela do crédito pleiteado relativo às vendas de leite a granel, pois não
seria um simples revendedor, mas realizaria atividades de análise, filtragem e
resfriamento desse leite. Apresenta fluxograma dessa operação. Diz estar realizando
industrialização do leite in natura na modalidade beneficiamento, citando o
Regulamento do IPI. Entende se caracterizar como produtora de mercadorias de origem
animal classificadas no capítulo 4 da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, e fazendo jus ao crédito presumido nas aquisições de leite in natura, conforme
previsto no art. 8o, da Lei no 10.925/2004.
- QUE é necessária a realização de perícia e diligência, pois não haveria qualquer
ilegalidade sua na apuração dos créditos das contribuições. Aponta que o Despacho
Decisório se fundamenta em entendimentos próprios e subjetivos da autoridade
fiscalizadora, distanciados das disposições legais. Entende se aplicar o inciso IV, do art.
16, do Decreto no 70.235/72, apresentando quesito para ser respondido e nomeando
peritos.
- QUE tem direito à correção monetária dos seus créditos a partir da data de protocolo
dos pedidos de ressarcimento até a data da sua efetiva utilização. Diz que tal questão já
teria sido decidida em sede de recurso representativo de controvérsia reconhecendo esse
direito (REsp no 1.035.847). Teria sido excedido o prazo máximo de 360 dias da data do
protocolo dos seus pedidos de ressarcimento, o que fez a Fazenda Pública ser
considerada em mora nos termos do art. 24, da Lei no 11.457/2007. Cita que a Fazenda
Pública em nome da moral administrativa tem a obrigação de ressarcir os valores
corrigidos monetariamente pela postergação na efetivação do seu direito. Cita
doutrinadores e julgados. Coloca que os créditos em testilha devem ser atualizados
monetariamente pela Selic até o mês anterior ao ressarcimento ou compensação, e, por
fim, em 1 %.
POR FIM, requer: I) o recebimento e processamento de sua manifestação, com os
documentos que a acompanham; II) que seja dado provimento a sua manifestação de
inconformidade para o fim de que, seja reformando o Despacho Decisório nos termos
das razões de pedir; III) que, por conseguinte, homologue-se os créditos requeridos, e,
ato contínuo, homologue-se as compensações declaradas, decidindo pela atualização
dos créditos com aplicação da SELIC desde a data do protocolo dos pedidos, decidindo
pela expedição da ordem bancária e decidindo sobre o depósito na conta bancária
informada no pedido de ressarcimento; IV) a postulação, desde já, da produção de prova
por todos os meios admitidos em direito, em especial a pericial.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, nos termos do
Acórdão no 110-000.641, de 10/09/2020 (fls.464/473), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada nos seguintes termos: (i) da
impossibilidade de apurar crédito presumido sobre o leite in natura adquirido e revendido sem
que se tenha efetuado qualquer operação de industrialização, não se enquadrando no caput do art.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

8o da Lei no 10.925/2004; (ii) entendeu ser desnecessária a realização da perícia/diligência (arts.
18 e 28 do Decreto 70.235/72); e, (iii) ser vedado a correção monetária no caso de ressarcimento
por falta de previsão legal. Transcreve-se a Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITO PRESUMIDO DO LEITE. RESSARCIMENTO.
Somente pode ser ressarcido o saldo do crédito presumido apurado em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização do leite e seus
derivados.
CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 479/494), no qual, em síntese, repisa as alegações da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 28/09/2020 (fl.426) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/10/2020 (fl.477) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
A controvérsia dos autos diz respeito ao enquadramento das atividades
desenvolvidas pela ora recorrente para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos
de PIS de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004.
Analisando os argumentos de defesa postos no recurso, fica evidente que a
recorrente reproduziu as mesmas razões aportadas na Manifestação de Inconformidade, não
apresentou um único elemento novo no Recurso Voluntário, seja em sede do direito material ou
do processual.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

Por entender que a decisão recorrida seguiu o rumo correto quanto à
impossibilidade de apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
utilizo suas razões de decidir sobre esses temas como se minhas fossem, nos termos do § 1o do
art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019, in verbis:.
O contribuinte por diversas vezes cita jurisprudências administrativas e judiciais em sua
peça de defesa, devendo-se registrar que decisões de outros órgãos de jurisdição
somente constituem norma geral a ser seguida com caráter vinculante nas situações
previstas pela legislação. Além do mais, em muitas dessas citações se verificou que os
casos não seriam idênticos ao que aqui se discute.
Na peça de defesa o contribuinte alega direito ao ressarcimento do crédito presumido de
leite in natura, conforme previsão do art. 8o, da Lei no 10.925/2004. Discorda da glosa
do agente fiscalizador de parcela do crédito pleiteado relativo às vendas de leite a
granel, pois não seria um simples revendedor, mas realizaria atividades de análise,
filtragem e resfriamento desse leite. Entende que tais atividades se enquadrariam na
modalidade de beneficiamento e, portanto, estaria realizando industrialização do leite in
natura. Apresenta o quesito da fl. 427, questionando quais os processos a que o leite é
submetido quando da venda a granel.
O crédito presumido em questão tem previsão no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, o qual
assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, por sua vez, estabeleceu critérios para o
ressarcimento dos créditos presumidos, sendo que o ano calendário de 2013 estava
abrangido por tal dispositivo legal:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos
códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de
setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação,
observado o disposto no art. 54.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que trata o
caput poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados no:
...
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018.
A lei no 11.051/2004 havia limitado o uso de tais créditos presumidos a dedução das
próprias contribuições dentro do mesmo período, e caso restasse saldo deveriam ser
estornados. Com a Lei no 13.137/2015 (com o programa Mais Leite Saudável) passou-se
a permitir a utilização do saldo credor dos citados créditos presumidos mediante
compensação e ressarcimento.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

A decisão administrativa guerreada menciona esses dispositivos legais e considerou os
mesmos na apuração do crédito presumido a que faria jus à empresa. Não há assim
divergência sobre a possibilidade desses insumos gerarem direito a créditos presumidos.
O relatório fiscal, portanto, aponta que o leite adquirido como insumo na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal de acordo com o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 geraria direito ao crédito presumido. No entanto, o leite revendido não
geraria direito a qualquer tipo de crédito, posto que não é utilizado na industrialização
no caso dos créditos presumidos, e se trata de produto adquirido sem incidência da
contribuição no caso dos créditos básicos:
20. O leite adquirido de pessoa física, ou de pessoa jurídica com suspensão da
contribuição, para gerar crédito presumido, deve ser utilizado como insumo na
produção das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, nos
moldes do art. 8o da Lei no 10.925/04.
21. O leite revendido não gera qualquer crédito de PIS/Cofins: nem
presumido, posto que não é utilizado na industrialização, nem muito menos
básico, pois se trata de produto adquirido sem incidência da contribuição. (gn)
Podemos aqui sintetizar a inconformidade do contribuinte ao dizer que tal leite in
natura não seria apenas revendido, mas passaria por processos, aos quais o manifestante
quer caracterizar como de industrialização. Tais processos seriam de análise, filtragem e
resfriamento desse leite que foi posteriormente revendido.
Observe-se que o inciso XI, do art. 1o, da já citada Lei no 10.925/2004, é expressamente
claro em determinar fica reduzida a zero as alíquotas das contribuições sobre a receita
bruta de vendas no mercado interno do leite fluído pasteurizado ou industrializado.
Art. 1o Ficam REDUZIDAS A 0 (ZERO) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado,
leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de
produtos que se destinam ao consumo humano.
As atividades defendidas pelo contribuinte como industrialização não agregaram
elementos ao produto. Analisar a acidez ou a densidade de um produto, por exemplo,
não pode ser caracterizado como um processo de industrialização.
O mero resfriamento também não é considerado uma operação de industrialização. As
disposições do inciso XI do art. 1o dizem respeito aos processos de pasteurização,
ultrapasteurização ou fermentação do leite in natura, processos esses não executados
pelo contribuinte nas operações objeto das glosas.
Depura-se que o manifestante não efetuou qualquer operação de industrialização no
referido leite in natura revendido. A lei não prescreve que uma pessoa jurídica possa
apurar créditos presumidos sobre o leite in natura adquirido e revendido sem que se
tenha efetuado qualquer operação de industrialização sobre o mesmo (se ele não
transforma esse leite em um outro “produto” nos termos da lei de regência), e
portanto ele não estaria enquadrado no permissivo legal prescrito no caput do art. 8o da
Lei no 10.925/2004.
Além do mais, pelo que consta nos seus §§ 3o e 10 desse mesmo dispositivo legal, esse
leite adquirido deveria ser considerado insumo (nos termos dos incisos II dos artigos 3os
das leis de regência das contribuições) de outro produto por ele vendido, e não ser
apenas revendido.
Referida lei também prescreveu (de forma negativa, conforme o § 4o desse artigo) que a
pessoa jurídica que revender o referido leite, exercendo cumulativamente as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura não poderá se beneficiar
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

do crédito presumido na aquisição desse leite, apenas quem adquirir esse leite, em
operação de venda seguinte, e exercer a atividade de industrialização prescrita no caput
do art. 8o poderá se creditar o crédito presumido citado (fica postergado para a operação
seguinte a possibilidade de se apurar tal crédito presumido):
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
É de se destacar que o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos sobre essas
saídas com suspensão, tendo assim respondido:
Além de possuir caminhões próprios, também contrata transportadores para
fazer a coleta do leite sob a responsabilidade da empresa.
Segue
em
anexo
o
documento
comprobatório
denominado
“m_Contrato_Transportador_Leite.pdf” comprovando esse fato.
Todo o leite transportado, quando chega no estabelecimento da empresa, antes
de ser destinado para industrialização ou venda a granel, passa pelo processo
de resfriamento conforme prova o fluxograma do processo produtivo
apresentado na alínea “f”.
Merece destaque que a fiscalização fez a verificação dessas notas fiscais (planilha Nfe
Venda de Leite) e a maior parte corresponde a "contratação do frete por conta do
destinatário”. Na maioria dos casos, o transportador do leite é o próprio adquirente das
mercadorias, e a JL não aparece como transportadora das mesmas. Reproduzimos esse
trecho do relatório fiscal:
40. Ocorre que, conforme consulta as notas fiscais eletrônicas de vendas de leite
(planilha “NFe Venda de Leite.xlsx”), a maior parte do leite é vendido sob a
modalidade de frete 1 (Contratação do Frete por conta do Destinatário). No
mesmo arquivo, verifica-se que, na maioria dos casos, o transportador do leite é
o próprio adquirente das mercadorias, a contribuinte não aparace como
transportador da mercadoria. Assim, a contribuinte não faz o transporte nas
vendas de leite. (gn)
Assim não estariam satisfeitas as condições impostas pelo § 1o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, devendo tais receitas das vendas de leite serem tributadas. Observe-se que
todos esses elementos probatórios estão devidamente demonstrados pela fiscalização
nas planilhas dos arquivos não pagináveis:
43. A apuração dos débitos está demonstrada na planilha “Apuração Débitos
Leite e Estorno do Crédito Presumido.xlsx”. Os valores da venda de leite foram
extraídos das notas fiscais eletrônicas emitidas pela contribuinte, e estão
relacionadas na planilha NFe Venda de Leite.xlsx. Todas esses arquivos estão
em arquivo não paginável na pasta “Planilhas”.
De outro lado, para que as aquisições em questão dessem direito a crédito básico é
também condição necessária que esses mesmos produtos tenham sido sujeitos ao
pagamento da contribuição na sua origem, isto é, na empresa vendedora. É o que se
depreende do inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Leia-se:
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) [...]
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) [...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Todas as notas fiscais identificadas como aquisição utilizadas como insumo tiveram o
cômputo de créditos para o contribuinte dado pela fiscalização, como se observa em
planilha dos arquivos não pagináveis.
De outro lado, o leite in natura adquirido e revendido foi devidamente glosado. É
possível verificar em todas as glosas que a descrição da mercadoria vendida é “leite
cru”, constante na totalidade dos documentos fiscais e informado pelo próprio
contribuinte (planilha NFs Venda de Leite):
Descrição da Mercadoria/Serviço
LEITE CRU RESFRIADO ... (Notas Fiscais glosadas)
Portanto, os próprios documentos fiscais apontam a inexistência de qualquer
modificação das mercadorias que foram adquiridas, revendidas e conseqüentemente
glosadas.
O percentual de estorno se encontra devidamente planilhado pela fiscalização:
24. O percentual de estorno está demonstrado na planilha “Apuração Débitos
Leite e Estorno do Crédito Presumido.xlsx”. Os valores da venda de leite foram
extraídos das notas fiscais eletrônicas emitidas pela contribuinte, e estão
relacionadas na planilha NFe Venda de Leite.xlsx. As receitas dos produtos
derivados de leite foram extraídas da EFD-Contribuições, e estão disponíveis na
planilha “Receitas Derivados Leite.xlsx”. Todas esses arquivos estão em
arquivo não paginável na pasta “Planilhas”.
Assim não é possível o creditamento pleiteado pelo contribuinte. Esse é o entendimento
que se observa na jurisprudência administrativa especificamente sobre esse item:
Acórdão no 14-107.537 - 4a Turma da DRJ/POR, em 29/05/2020
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004.
TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A GRANEL DE LEITE IN
NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II §1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, é vedado às pessoas
jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura o aproveitamento do crédito
presumido de que trata o caput daquele artigo.
Acórdão no 08-73.645 – 7a Turma da DRJ/JFA, em 30/01/2020
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS DE
LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Para que as aquisições de leite cru/in natura deem direito à apuração de crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é necessário, entre
outras coisas, que esses insumos tenham sido tributados, conforme estipula o
inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

consequência, se não houve tributação de PIS/Cofins no fornecedor desse
insumo, também não há direito a crédito dessas contribuições.
Portanto, desnecessária a realização da perícia ou da diligência pleiteada pelo
contribuinte, pois seu quesito apresentado na peça de defesa está plenamente respondido
nesses autos, pelos próprios documentos fiscais anteriormente identificados.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador o que não é o caso dos
presentes autos, pois se trata de matéria de direito. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência ou perícia fundamentado nos arts. 18 e 28 do
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
O interessando pleiteia ainda o seu direito à correção monetária dos seus créditos a
partir da data de protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data da sua efetiva
utilização, apontando que tal questão estaria decidida em sede de recurso representativo
de controvérsia pelo REsp no 1.035.847 do STJ. Teria sido excedido o prazo máximo de
360 dias, o que fez a Fazenda Pública ser considerada em mora nos termos do art. 24, da
Lei no 11.457/2007. Fala da obrigação de corrigir em nome da moral administrativa.
Coloca que os créditos em testilha devem ser atualizados monetariamente pela Selic até
o mês anterior ao ressarcimento ou compensação, e, por fim, em 1 %.
Ocorre que o crédito de Cofins e PIS/Pasep não sofre incidência de atualização
monetária, tendo em vista a existência de dispositivo legal expressa, a teor do que
dispõem os arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, que trataram especificamente do
assunto:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o
do art. 1o, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o, incisos II e III, 10 e 11
do art. 3o, nos §§ 3o e 4o do art. 6o, e nos arts. 7o, 8o, 10, incisos XI a XIV, e 13.
(gn)
Além do mais, de acordo com a Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de
2017, o crédito passível de restituição ou compensação é atualizado com acréscimo de
juros Selic acumulados mensalmente. O mesmo, entretanto, é vedado no caso de
ressarcimento por falta de previsão legal e, obviamente, naqueles casos em que a data
de valoração do crédito estiver contida no mesmo mês da origem do direito creditório:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito
creditório;
II - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo
sujeito passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida no mesmo
mês da origem do direito creditório;
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos. ... (gn)
Essa posição é pacífica nos julgados administrativos, como no exemplo a seguir
reproduzido:
Acórdão no 06-69.757 – 3a Turma da DRJ/CTA, de 20/05/2020
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL. Por expressa
disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e de
PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
CONCLUSÃO
Dessa forma, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se, na íntegra, o despacho decisório. (grifos originais)
A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pela instância a quo, denota-
se que as atividades desenvolvidas pela recorrida - análise, filtragem e resfriamento do leite in
natura não se enquadram no conceito de produção para fins de reconhecimento do direito aos
créditos presumidos de PIS e Cofins de que trata o artigo 8o, da Lei no 10.925/2004. Em outras
palavras, para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias,
ou seja, deve realizar processo de industrialização, o que não ficou evidenciado no presente caso.
Importa sublinhar, ademais, que a restrição enfática e vigorosa, expressa no §4o, I,
do art. 8o da Lei no. 10.925/2004, ao aproveitamento de créditos por pessoas jurídicas, somente
poderá ser afastada mediante comprovação, com instrução probatória substancial e robusta por
parte do sujeito passivo, de que a vedação não se aplica ao seu caso.
No caso concreto, entendo que a recorrente não logrou demonstrar que sua
situação não se amolda à vedação prevista no inciso I do § 4o do art. 8o da Lei 10.925/2004. Na
verdade, da leitura dos autos, depreende-se que a fiscalização e a decisão da DRJ fundamentaram
suas decisões em resposta oferecida pela própria contribuinte acerca das atividades por ela
desenvolvidas.
Além do mais, deve-se ter em mente que o cerne da discussão travada neste
processo diz respeito à legitimidade de um direito oposto à Fazenda Nacional, por conseguinte,
em razão da indisponibilidade do interesse público envolvido, o reconhecimento deste crédito
exige que o mesmo esteja revestido dos atributos de certeza e liquidez, exigidos pelo art. 170 do
Código Tributário Nacional. Significa dizer que, para dar ensejo à apropriação de crédito
presumido, as aquisições de leite efetuadas pela interessada devem, necessariamente, satisfazer
aos requisitos previstos na legislação, anteriormente discutidos.
É de se lembrar, por fim, que no contexto de pedidos de restituição, ressarcimento
e declarações de compensação, como no presente, permanece a cargo dos contribuintes, a quem
incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários da existência do direito
pretendido, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato2", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar
extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil4.

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721407/2018-07

Concluo que de tudo que foi apurado neste Processo Administrativo Fiscal e
diante da ausência de comprovação e argumentos, por parte da recorrente, capazes de contrapor
essa apuração, não há razões que justifique a reforma do julgado.
No que se refere à correção monetária, observo que não assiste razão à recorrente,
o REsp no no 1.035.847 do STJ invocado pela recorrente trata-se na verdade de crédito de IPI,
quanto a oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Ainda, como exposto pela decisão de piso, a leitura do teor dos artigos 13 e 15,
VI, da Lei no 10.833, de 2003, deixa transparecer, a existência de vedação legal à atualização
monetária ou incidência de juros sobre os valores decorrentes do referido aproveitamento de
crédito na modalidade ressarcimento/compensação. Dessa forma, na falta de autorização legal
específica, a regra é a impossibilidade de correção monetária do crédito do PIS e da COFINS.
Todavia, verificado algum ato estatal, administrativo ou normativo, que esteja
impedindo ou retardando, injustificadamente, o aproveitamento desses créditos, torna-se legítima
a atualização dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública (Recurso
Especial no 1.767.945/PR (2018/0243465-0), julgado em 12 de fevereiro de 2020). No entanto,
diante da negativa do crédito ora pleiteado, fica prejudicada a análise quanto a atualização
requerida no recurso.
III - Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 513
DF CARF MF
Original